Tribunal: STF
Processo: RE 1575459
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Matéria Infraconstitucional e Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior.



2. A parte recorrente buscou a reforma da decisão agravada, alegando violação a dispositivos constitucionais e controvérsia sobre a duração razoável do processo.



3. A decisão monocrática impugnada manteve o entendimento adotado pelo juízo a quo.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o necessário prequestionamento das alegações de violação aos artigos 2º, 37, XI, 39, § 4º da Constituição Federal; e (ii) saber se a controvérsia sobre a duração razoável do processo demanda o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



III. Razões de decidir



5. A intimação da parte agravada para contrarrazões foi dispensada em razão do princípio da celeridade processual (CF/88, art. 5º, LXXVIII) e da ausência de prejuízo, por não haver efeitos modificativos ou decisão surpresa (CPC, art. 10).



6. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



7. As alegações de violação aos artigos 2º, 37, XI, 39, § 4º da Constituição Federal carecem de prequestionamento, uma vez que não foram objeto de embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



8. A controvérsia referente à duração razoável do processo exige o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extremo, conforme a Súmula 279/STF.



IV. Dispositivo



9. Recurso desprovido.